Tribunal: TJBA
Processo: 8021816-98.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
' PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8021816-98.2024.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RENILSON REGES DE BRITO Advogado(s): AMOS NOLASCO SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PEDIDO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INÉRCIA DA PARTE QUANTO À ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de ausência de comprovação da qualidade de segurado à época do fato gerador. A parte autora sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado sem produção de prova testemunhal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova testemunhal, diante da inércia da parte autora após intimação para especificação de provas. III. Razões de decidir 3. Não há cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada para especificar as provas que pretende produzir, permanece inerte, operando-se a preclusão consumativa. 4. O julgamento antecipado da lide é medida legítima quando o conjunto probatório é suficiente para o deslinde da controvérsia, nos termos dos arts. 355 e 370 do CPC. 5. O poder instrutório do magistrado não afasta o ônus probatório das partes, nem impõe a reabertura da instrução por desídia processual. 6. A controvérsia recursal limita-se à alegação de nulidade, não sendo devolvida a análise do mérito da ausência de qualidade de segurado. IV. Dispositivo e tese 7. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte, regularmente intimada para especificar provas, permanece inerte, operando-se a preclusão; 2. O poder instrutório do juiz não supre a inércia da parte quanto ao ônus da prova.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 937, I, 355, 370, 373, I, 1.013 e 1.026, §2º; Lei 8.213/91, art. 129, parágrafo único . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.195.668/RN, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025; STJ, REsp n. 1.983.758/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8021816-98.2024.8.05.0274, sendo apelante Renilson Reges de Brito e, apelado, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa, conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator